Tribunal: STF
Processo: Rcl 49842
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 37 DA SÚMULA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O PARADIGMA.



    1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidor público com fundamento na isonomia. (enunciado vinculante n. 37 da Súmula). 



    2. O Tribunal reclamado assentou que o acúmulo de funções sem a concessão do adicional remuneratório correspondente importaria em enriquecimento sem causa do poder público. Essa circunstância difere substancialmente daquela que resultou na formulação do enunciado vinculante n. 37 da Súmula, o que revela faltar à espécie identidade material entre e o ato reclamado e o paradigma invocado. 



    3. Agravo interno desprovido.